Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. NOTIFICAÇÃO POR CARTA ELETRÔNICA. COMUNICAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CADASTRADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEGALIDADE. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Constatado a existência de prova pré-constituída nos autos, é de rigor a cassação da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência da referida prova.
2. Presente a prova necessária à análise da suposta ofensa a direito líquido e certo do Impetrante e atendidas todas as formalidades necessárias ao cumprimento do devido processo legal, compete ao Tribunal prosseguir no julgamento do mérito, com fulcro na teoria da causa madura. Incidência do art. 1.013, § 3o, I, do CPC/15.
3. A devolução da notificação por carta eletrônica, com ou sem ciência, mas emitida para ser cumprida no endereço cadastrado no Departamento de Trânsito, cumpre a exigência legal de dar conhecimento e possibilitar a defesa no processo administrativo. Atendimento ao disposto no art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro, reiterado pelo art. 2° da Resolução no 182/05 do CONTRAN.
4. Após a devolução da carta eletrônica, legítima a notificação por edital, eis que esgotados “todos os meios previstos para notificar do infrator” (art. 10, §2o, do CTB), restando assegurada a ampla defesa no processo administrativo.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Segurança denegada.